Tribunal: TJES
Processo: 0001516-41.2016.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001516-41.2016.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: APARECIDA DE DEUS JULIAO OLIOZI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001516-41.2016.8.08.0052
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
APARECIDA DE DEUS JULIÃO OLIOZI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA FIXAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUANDO OMISSA A DECISÃO ORIGINÁRIA. ATUAÇÃO COMO DEFENSORA DATIVA COMPROVADA. DEVER DO ESTADO DE REMUNERAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS NORMATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento da quantia de R$400,00 em favor da parte autora, a título de honorários advocatícios decorrentes da atuação como advogada dativa em processo de divórcio consensual.

A controvérsia recursal devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise, em sede preliminar, da alegada ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita, sob o argumento de inexistência de título executivo judicial formado nos autos originários, bem como, no mérito, à possibilidade de redução ou afastamento da condenação imposta.

A preliminar suscitada não merece acolhimento. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a parte autora foi regularmente nomeada como advogada dativa para atuação em processo judicial, tendo efetivamente prestado o serviço, sem que, ao final, houvesse fixação de honorários pelo juízo competente.

Nessa perspectiva, a ausência de arbitramento dos honorários na decisão originária não impede a propositura de ação autônoma para sua fixação e cobrança, especialmente diante da necessidade de assegurar a justa remuneração pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. A pretensão, portanto, revela-se adequada e necessária, afastando-se a alegação de falta de interesse de agir.

Ademais, a interpretação contemporânea do ordenamento jurídico admite a fixação posterior de honorários quando omissa a decisão anterior, não se podendo restringir o direito do advogado dativo à percepção de verba remuneratória em razão de mera omissão judicial pretérita. Tal compreensão prestigia os princípios da dignidade da profissão e da efetividade da prestação jurisdicional.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. Restou incontroverso nos autos que a parte autora atuou como defensora dativa em processo judicial, tendo sido regularmente nomeada e desempenhado os atos necessários à defesa dos jurisdicionados.

O direito à percepção de honorários pelo advogado dativo encontra respaldo legal, impondo ao Estado o dever de remunerar o profissional nomeado quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública, como verificado no caso concreto.

No que tange ao valor arbitrado, observa-se que o juízo de origem fixou a quantia de R$400,00, valor que se mostra razoável e proporcional à natureza da demanda, além de compatível com os parâmetros normativos aplicáveis à espécie, os quais estabelecem teto máximo para a remuneração.

Não há nos autos elementos que justifiquem a redução do montante fixado, tampouco sua exclusão, devendo ser prestigiada a decisão de primeiro grau, que analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto alinhada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração do serviço prestado.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)